Tribunal: CARF
Processo: 19515.720591/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720591/2011-24
ACÓRDÃO
2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER LUIZ SOARES HOELZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes todos os elementos necessários para a compreensão das
infrações e exercício da ampla defesa e contraditório, deve ser afastada a
nulidade suscitada de cerceamento de defesa.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL.
Deve ser mantida a apuração efetuada pela Fiscalização, não contestada de
forma concreta pelo sujeito passivo, quando se verifica que do feito
constam a descrição pormenorizada de todo o método empregado para a
apuração do resultado tributável.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência que se revela prescindível, visto que
cabia ao sujeito passivo produzir os elementos solicitados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não tendo havido a apresentação de elemento de prova hábil e idôneo que
lograsse refutar a imputação, há que se manter a infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 8542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de omissão de rendimentos s do Trabalho sem
Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas; Omissão de Ganhos Líquidos no Mercado de
Renda Variável – Operações Comuns e Omissão de Rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ções)
financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Foi apurada Multa por Falta de Entrega da Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2006.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
adotar:
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 8345 a 8390 a Fiscalização esclarece:
- o escopo da ação fiscal foi a verificação da regularidade fiscal do contribuinte
relativamente à movimentação financeira em contas de depósito e movimento e
aos ganhos em aplicações financeiras em renda variável no ano-calendário 2006,
para o qual o contribuinte encontrava-se omisso de entrega da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física ao tempo do início do
procedimento fiscal;
- foram observadas a existência de DIRFs – Declaração de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte nas quais o contribuinte figura como beneficiário de
rendimentos em operações de bolsa de valores, seja na alienação de ativos em
operações comuns, seja em ganhos com operações de Day Trade;
- observou-se igualmente expressiva movimentação financeira a débito de
contas de depósito e de movimentação através de DCPMF – Declaração de
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira;
- no item 3 (fl. 8346) discrimina os termos lavrados e os documentos recebidos
durante o procedimento fiscal;
Fl. 8543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
3
- no item 4 (fl. 8349) esclarece sobre as Requisições de Informação sobre a
Movimentação Financeira expedidas durante o procedimento fiscal;
- nos itens 5 (fl. 8355) e 6 (fl. 8362) esclarece sobra a apuração dos ganhos em
operações de renda variável e os procedimentos de auditoria efetuados;
- no item 7 (fl. 8372) esclarece sobre a movimentação financeira incompatível
com a renda declarada e os procedimentos de auditoria efetuados;
- no item 8 (fl. 8386) discrimina as infrações tributárias observadas.
Cientificado dos Autos de Infração em 11/07/2011 (fl. 8408), o Contribuinte
apresentou, em 10/08/2011, por seus procuradores, a impugnação de fls. 8411 a
8428, acompanhada dos documentos juntados às fls. 8429 a 8457, na qual alega,
em síntese:
- a impugnação é tempestiva e formalmente hígida;
- o lançamento é nulo por cerceamento de defesa, uma vez que foram omitidos
elementos necessários ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
- os princípios constitucionais consubstanciados no art. 5o, incisos LIV e LV
adquirem na esfera administrativo-tributária importância superior, uma vez que a
tributação encontra-se no campo de interferência do Poder Público no
patrimônio privado;
- cita doutrina para concluir que a ampla defesa e o contraditório pressupõem, de
forma essencial, a informação e a possibilidade de impugnação eficiente, latu
sensu;
- assim, seria o contraditório constituído pela informação e reação e faltante um
desses elementos perpetra-se lesão à garantia do contraditório, o que implica
inobservância do devido processo legal e cerceamento do direito de defesa;
- no caso, observa que há no documento denominado “Termo de Verificação
Fiscal”, que acompanha o Auto de Infração em debate, várias menções a planilhas
de cálculo que conteriam as apurações dos valores exigidos;
- essa menção ocorre, por exemplo, na folha 14 do TVF;
- ocorre que ao observar toda a documentação constante dos autos não se
encontram as referidas “planilhas de cálculo”, não se prestando a essa finalidade
qualquer das planilhas apresentadas às fls. 2337 a 8.343 dos autos;
- na medida em que essas planilhas, essenciais à caracterização do pretenso
débito, não constam dos autos, é de rigor concluir-se que a exigência é nula de
pleno direito;
- cita outras menções a essas “planilhas de cálculo” (fls. 17, 19, 20 e 21 do Termo
de Verificação Fiscal);
- as planilhas apresentadas às fls. 2.337 a 8.343 dos autos não passam de um
amontoado de números incompreensíveis e sem um mínimo de organização que
Fl. 8544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
4
possa dar ao Impugnante a mais remota idéia acerca do acerto dos valores ali
lançados;
- além disso, a autuação não está fundada em fatos comprovados, mas apenas
em elementos indiciários, afirmações sem lastro nos documentos constantes dos
autos e em suposições de omissão, na desconsideração da declaração de imposto
de renda apresentada pelo Impugnante e na dupla consideração da
intempestividade da entrega da DIRPF como fundamento de agravamento da
condição do contribuinte;
- a Autoridade Fiscal não pode simplesmente presumir a ocorrência do fato
gerador tributário;
- assim, é mister o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, na medida
em que está pautado exclusivamente em presunção, tendo por conseqüência a
manifesta afronta aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla
defesa;
- os valores apontados como devidos não foram demonstrados analiticamente
pela autoridade fiscal;
- os números lançados são incompreensíveis e qualquer interpretação
minimamente razoável desses números depende de diversificadas ginásticas
aritméticas e inúmeras suposições de natureza legal;
- reitera que quase toda a autuação impugnada remete a apuração do montante
pretensamente divido aos cálculos que estariam explicitados em “planilhas de
cálculo”, que não se encontram anexadas aos autos;
- no mérito, alega que imposto de renda não incide sobre movimentação
financeira;
- o valor de R$ 311.712.090,36 apontado pelo autuante no TVF (item 4) foi
apurado com base em DIRF enviada pela Fator S.A. Corretora de Valores,
informação essa que foi retificada por aquela instituição, conforme
correspondência anexada à impugnação;
- o valor correto é assim R$ 145.442.797, o que, por si só já altera a base de
cálculo utilizada na autuação impugnada;
- além disso, deve ser observado o fato de que a movimentação financeira do
Impugnante não é base de cálculo do Imposto de Renda, na medida que a
movimentação financeira, embora expressiva, pode não representar um efetivo
acréscimo patrimonial a caracterizar renda;
- em relação à apuração dos ganhos de renda variável, os valores apurados pelo
Fisco a título de resultado das aplicações em operações comuns de renda variável
são completamente diferentes dos apurados pelo Impugnante, sendo difícil
precisar a razão dessas divergências em função do não fornecimento das
memórias de cálculo pelo Fisco em sua autuação;
Fl. 8545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
5
- nesse sentido os quadros comparativos no item 70 da impugnação;
- a apuração de diferenças tão significativas como as apontadas nos quadros
citados acima impõem a realização de prova pericial que possa compreender o
porquê das diferenças apuradas e elaborar o cálculo correto desses resultados
apurados pelo Impugnante no mercado de renda variável;
- em relação à alegada incompatibilidade entre a movimentação financeira e a
renda declarada pelo Impugnante, conforme noticiado pelo próprio autuante no
item 7.1.2 do TVF, a origem dos depósitos em contas-corrente do Impugnante
deu-se basicamente pelos seguintes motivos: (a) empréstimo de empresas; (b)
transferências entre contas da mesma titularidade; (c) resgates de aplicações
financeiras e; (d) recebimento de dividendo de ações;
- dos depósitos de origem desconhecida, tratados no item 7.5 do TVF, junta à
impugnação os documentos comprobatórios de operações realizadas junto ao
Banco BTG Pactual S.A., no valor total de R$ 1.239.214,35, que demonstram
claramente tratar-se de transferências entre contas da mesma titularidade;
- dos depósitos realizados por pessoas jurídicas, tratados no item 7.6 do TVF,
junta à impugnação documentos comprobatórios dos negócios jurídicos que
embasaram os valores recebidos no curso do mês de janeiro de 2006, no valor de
R$ 5.256.531,33;
- protesta por comprovar a origem dos demais depósitos no curso da demanda
administrativa, em especial a juntada de novos documentos e a realização de
perícia contábil e outros meios admitidos pela legislação; - por fim, demonstrada
e comprovada a nulidade do lançamento impugnado, requer o cancelamento da
exigência fiscal, com o conseqüentemente arquivamento do processo
administrativo;
- subsidiariamente, caso assim não seja entendido, requer seja recalculado o
débito remanescente com as informações e esclarecimentos prestados.
Posteriormente, em 30/01/2012, juntou o pedido de fls. 8462 a 8466, pelo qual
pretende o cancelamento de Aviso de Cobrança encaminhado.
O Colegiado da 21a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte,
para afastar, por decadência, parte do lançamento relativo aos ganhos líquidos em Operações de
Renda Variável. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes todos os elementos necessários para a compreensão das infrações e
exercício da ampla defesa e contraditório, deve ser afastada a nulidade suscitada
de cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. RENDA VARIÁVEL.
Fl. 8546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
6
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido pagamento
antecipado, o prazo de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Nos
casos de ganhos líquidos no mercado de renda variável o fato gerador se dá no
momento da apuração do ganho, com a alienação.
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da multa é o imposto devido na declaração de rendimentos.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL.
Deve ser mantida a apuração efetuada pela Fiscalização, não contestada de
forma concreta pelo sujeito passivo, quando se verifica que do feito constam a
descrição pormenorizada de todo o método empregado para a apuração do
resultado tributável.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência que se revela prescindível, visto que cabia ao
sujeito passivo produzir os elementos solicitados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não tendo havido a apresentação de elemento de prova hábil e idôneo que
lograsse refutar a imputação, há que se manter a infração.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVISO DE COBRANÇA.
Nos termos do Regimento Interno da RFB, não é de competência das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento a análise de pedido de cancelamento
de Aviso de Cobrança.
Recurso voluntário
Cientificado da decisão de piso em 11/04/2016, o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 11/05/2016, por meio do qual, após narrr os fatos, reitera parte
das teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, que podem ser
resumidas nos seguintes capítulos:
1 - Preliminares:
1.1 – Nulidade do lançamento pela impossibilidade de se analisar os valores
lançados – cerceamento do direito de defesa;
Fl. 8547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
7
1.2 – nulidade do lançamento, eis que os valores são exigidos com base em mera
suposição;
2 – Mérito
2.1 – Imposto de renda não incide sobre movimentação financeira que não se
revela em acréscimo patrimonial;
2.2 – da apuração dos ganhos em operações de renda variável;
2.3 Da não ocorrência de incompatibilidade entre a movimentação financeira e a
renda declarada pelo recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
De se registrar inicialmente que já desde a fase impugnatória o recorrente não se
insurge quanto à multa por atraso na entrega da declaração, estando tal matéria preclusa.
Das preliminares de nulidade
Preliminarmente alega o recorrente haver vícios no lançamento que o tornam nulo.
Inicialmente alega que o Termo de Verificação Fiscal (TVF) faz menção a planilhas de cálculo que
não estariam nos autos ou que são incompreenssíveis, cerceando assim o seu direito de defesa.
Também é nulo o lançamento eis que fundado em suposições, sem lastro documental.
Não assiste razão ao recorrente. Conforme se manifestou o julgador de piso, no que
o acompanho:
Não procede a alegação de que as planilhas de cálculo referidas no Termo de
Verificação Fiscal não fazem parte do presente processo administrativo: o arquivo
magnético recebido da BMF&BOVESPA, referido à fl. 14 do TVF, foi digitalizado e
juntado às fls. 7639 a 8272, além da carteira de ativos em custódia do
contribuinte ter sido reproduzida no próprio TVF à fl. 15; os saldos iniciais dos
ativos, com quantidade e custo, referido à fl. 17 do TVF, estão reproduzidos no
próprio TVF (fls. 15 e 16); a memória de cálculo de todas as operações realizadas
no segmento BOVESPA no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, com todos os
ativos, referida à fl. 19 (e 21) do TVF, encontra-se às fls. 2858 a 3566 e; a memória
de cálculo de todas as operações realizadas no segmento BMF no período de
01/01/2006 a 31/12/2006, com todos os ativos, referida às fls. 20 (e 21) do TVF
encontra-se às fls. 3567 a 4272.
Fl. 8548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
8
As memórias de cálculo citadas acima demonstram analiticamente as operações
de renda variável, incluindo as operações de cada ativo com discriminação de
data, quantidade, valor bruto, valor líquido, estoque, valor financeiro e lucro,
perfeitamente organizadas e compreensíveis.
De se destacar ainda que a fiscalização descreve minunciosamente como apurou os
valores lançados. Vejamos, por exemplo, os seguintes trechos do TVF:
Embora o contribuinte não tivesse trazido documentação hábil e idônea
suficientes para a comprovação dos custos de aquisição (grifo nosso), recorremos
à expedição de RMF para a BMF&BOVESPA na tentativa de apurá-lo, em
detrimento de, simplesmente, atribuir-lhes custo zero, conforme preceitua a
legislação de regência.
Assim é que, aos 29/07/2009, recebemos da BMF&BOVESPA arquivo magnético
com os dados relativos à carteira de ativos em custódia no dia 31/12/2005 e às
operações realizadas pelo contribuinte com esses ativos no período
compreendido entre 01.01.2003 a 31.12.2005. Veja-se que se trata de período
para o qual se busca o custo dos ativos para o contribuinte, não lhes atribuindo de
pronto o custo zero. Não há se falar, aqui, em apuração do fato gerador do
imposto de períodos passados. Tais arquivos encontram-se PLANILHAS DE
CÁLCULO.
Reproduzimos a seguir a carteira de ativos em custódia do contribuinte em
30/12/2005:
...
Da referia carteira, extraímos somente os ativos para os quais houve
movimentação em bolsa no período sob fiscalização e a respectiva ocorrência de
fato gerador do imposto sobre a renda.
"Isolados" os ativos da planilha acima, para a apuração do custo de aquisição,
passamos a analisar as operações de compra e venda anteriores a 30.12.2005, em
ordem cronológica decrescente, no sentido de encontrar a primeira aquisição do
ativo, vinculada ao estoque em 30/12/2005. Encontrada "a primeira" compra,
passamos a calcular o custo médio ponderado (art. 25, caput). Vide
Planilha de Cálculo.
...
Na PLANILHA DE CÁLCULO encontra-se o memorial de cálculo do custo médio
ponderado das ações custodiadas, que consiste em:
1. Impor o estoque do ativo em 30/12/2005, extraído da planilha com os Valores
do estoque enviada pela BM&FBOVESPA;
2. Subtrair ou somar desse estoque todas as operações de compra e venda
anteriores, até se encontrar o estoque zerado;
Fl. 8549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
9
3. Uma vez encontrado o estoque zerado, fazer os cálculos de compra e venda do
ativo, agora em ordem cronológica, apurando-se o custo médio
ponderado até 30/12/2005.
...

6 - DA APURAÇÃO DO RESULTADO DAS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL
Para a correta apuração dos ganhos ou perdas incorridos em cada um dos
mercados e em cada uma das operações é mister:
1. Conhecer a quantidade inicial de cada ativo;
2. Conhecer o custo inicial de cada ativo objeto de transação em bolsa de valores
e de mercadoria para as operações realizadas no Mercado à Vista;
3. Conhecer o custo inicial de cada ativo objeto de transação em bolsa de valores
e de mercadoria, para as operações realizadas no Mercado a Termo
4. Conhecer o custo inicial de cada ativo objeto de transação em bolsa de valores
e de mercadoria para as operações realizadas no Mercado de Opções de Ações;
5. Verificar os ajustes diários positivos e negativos dos derivativos nas operações
realizadas no Mercado Futuro.
Levando-se em consideração as ferramentas de cálculo disponíveis para a
apuração das aplicações em renda variáveis descritas, separamos as operações
em dois grupos:
6.1 Segmento BOVESPA
Nesse segmento foram calculados os resultados das Operações Comuns e
Operações de Daytrade das aplicações em renda variável no Mercado à Vista de
Ações, Opção de Ações e Mercado a Termo.
A memória de cálculo de todas as operações realizadas no período de 01.01.2006
a 31.12.2006, com todos os ativos desse segmento encontram-se nas PLANILHAS
DE CÁLCULO.
Nas tabelas a seguir estão demonstrados os SALDOS INICIAIS dos ativos e os
resultados mensais consolidados e separados por Operação Comum e Operação
Daytrade.
Ou seja, toda a metodologia de apuração dos valores devidos, bem assim os dados
utilizados estão tanto no TVF, quanto nas planilhas de cálculo, não havendo assim que se falar em
cerceamento de defesa.
De se destacar ainda que uma vez apuradas as bases de cálculo a partir dos dados
da planilhas anexadas aos autos, no auto de infração é descrito mês a mês tais bases de cálculo, as
alíquotas e o imposto devido, apurados nos meses de janeiro, fevereiro, abril (estes extintos por
decadência), novembro e dezembro, no caso de operações em bolsas de valores. Tomando como
Fl. 8550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
10
exemplo o mês de dezembro, após extensa demonstração analítica de todos valores que
compuseram a base de cálculo do lançamento, ao final de milhares de páginas é demonstrado o
resultado com todos os elementos do fato gerador.
Sem razão o recorrente quanto a tal alegação.
Alega ainda que o lançamento baseado em movimentação financeira não pode
prosperar por inexistir prova de acréscimo patrimonial.
De se destacar que nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a caracterização
do fato imponível não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, mas, sim, pela
presunção de omissão de rendimentos, a partir de um específico procedimento regido por lei, ou
seja, existe, no específico procedimento, uma correlação lógica entre o fato conhecido (ser
detentor de um depósito bancário sem origem e natureza plenamente esclarecidos/identificados)
e o fato desconhecido (auferir rendimentos ou ter rendimentos não declarados em razão de
movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados). Essa correlação autoriza o
estabelecimento da presunção de que existe rendimento omitido.
O § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em sintonia com o caput, impõe, por
corolário lógico, que, durante a fase inquisitória inaugural do procedimento, o contribuinte
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados para os
depósitos efetuados em conta corrente ou de investimento de sua titularidade, com a
demonstração da causa da operação, sendo que (i) não o fazendo aplica-se a presunção legal
(caput) e (ii) se o fizer aplica-se a norma específica de tributação (§ 2o) a depender da natureza de
tais rendimentos (se tributáveis ou não tributáveis) e da situação quanto ao recolhimento do
tributo quando a sua causa (natureza) apontar para valores tributáveis.
Assim, a fiscalização tem amplos poderes para o exercício do seu mister em
atividade privativa e obrigatória. O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são
apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação. Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como
simples indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da
omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz,
a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente. Nesse sentido a Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nesse mesmo sentido, conforme apontou o julgador de piso, no que também o
acompanho:
Também não procede a alegação de que o Auto de Infração está pautado em
presunções: os fatos geradores das diferentes infrações foram demonstrados pelo
Fl. 8551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
11
autuante, como se verá adiante, com base nos documentos e provas trazidos aos
autos.
A intempestividade da DAA apresentada pelo contribuinte durante o
procedimento fiscal não gerou dupla consideração, mas tão somente multa por
atraso na entrega da declaração, na forma prevista na legislação. Observo, a esse
respeito, que o contribuinte foi intimado por duas vezes (fls. 1864 a 1930) a se
manifestar sobre as divergências verificadas entre os valores dos ganhos/perdas
nas operações de renda variável apurados pela Fiscalização e os valores
apresentados no Resumo de Apuração de Ganhos constante daquela DAA, e não
se manifestou.
Conclui-se que deve ser afastada a nulidade suscitada de cerceamento de defesa,
uma vez que presentes todos os elementos necessários para a compreensão da
infração e exercício da ampla defesa e contraditório.
Aponta ainda ter havido retificação da DIRF enviada pelo Fator S/A corretora de
valores, o que teria por si só o condão de alterar a base de cálculo da exação em cobrança. Porém
conforme já esclareceu o julgador de piso:
Conforme se observa no item 4 do Termo de Verificação Fiscal, os rendimentos
brutos informados em DIRF pela Fator S/A Corretora de Valores foram utilizados
tão somente como fundamento adicional para requisições de movimentação
financeira na forma do art. 5o da Lei Complementar no 105/2001 e art. 3o, IV, do
Decreto no 3.724/2001, uma vez que a omissão de rendimentos ou ganhos
líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, é uma
das hipóteses que autorizam a emissão de RMF.
...
Dessa forma, a retificação da DIRF, que modificou o total dos rendimentos brutos
de R$ 311.712.090,36 para R$ 145.442.797,62, não significa nenhuma alteração
na base de cálculo do Auto de Infração, uma vez que esses valores não foram
utilizados para tal.
Observo ainda que para a elaboração dos quadros de fl. 26 do TVF (fl. 8370),
referentes ao imposto retido na fonte compensável com o imposto incidente
sobre os ganhos líquidos apurados nas operações de renda variável, o autuante
considerou corretamente os valores constantes da DIRF retificadora.
Sem razão portanto o recorrente quanto às preliminares.
Mérito
Em capítulo intitulado “Da apuração dos ganhos em operações de renda variável”,
alega o recorrente que o julgador de piso não teria se atentado para as planilhas apresentadas
quando da impugnação que demonstraria a divergência entre os valores lançados e aqueles por
ele demonstrados, requerendo perícia.
Fl. 8552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
12
Ora, o julgador de piso não foi omisso quanto a tal defesa. Pelo contrário,
fundamentou sua decisão, a qual acompanho, adotando como razões de decidir, uma vez ter sido
a tese devolvida à apreciação deste Conselho:
Na peça impugnatória, o contribuinte se limita a apontar diferenças entre a
apuração da Fiscalização e os valores que teriam sido por ele apurados, e alega
que seria difícil precisar a razão dessas divergências em função do não
fornecimento de memórias de cálculo pelo Fisco.
Sustenta ainda que a apuração de diferenças tão significativas como as
verificadas imporiam a realização de prova pericial para a compreensão das
diferenças e a elaboração do cálculo correto dos resultados.
No entanto, conforme já visto, os valores apurados pela Fiscalização referentes
aos ganhos no mercado de renda variável estão analiticamente demonstrados nas
memórias de cálculo de fls. 2858 a 4272.
Observo ainda que o contribuinte foi intimado, em 31/03/2011, a apresentar
documentos, planilhas de cálculo, demonstrativos, alegações e ou contestações
da divergência dos valores dos ganhos/perdas apurados nas operações de renda
variável, entre as planilhas dos resultados apurados pela Fiscalização e os valores
apresentados pelo contribuinte no Resumo de Apuração de Ganhos constante da
DIRPF entregue extemporaneamente (fls. 1864 a 1899).
Posteriormente, em 31/03/2011, após algumas correções de ofício efetuadas
pela própria Fiscalização, foi novamente intimado a apresentar os mesmos
elementos (fls. 1900 a 1930).
No entanto, em ambas as oportunidades, o contribuinte não apresentou
resposta.
Novamente, com a impugnação, o contribuinte não contestou a apuração da
Fiscalização de forma efetiva, o que era esperado e absolutamente possível. Se o
contribuinte opera de forma significativa no mercado de renda variável deve ter o
conhecimento técnico ou assessoria necessários para tal e, no caso específico,
para apontar de forma concreta supostos erros na apuração efetuada pela
Fiscalização.
Na forma do art. 16 do Decreto 70.235/72, a impugnação deve conter os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir...
Compulsado os termos da impugnação, noto que no capítulo em comento o
recorrente trouxe algumas planilhas em que aponta resumidamente diferenças entre resultados
em operações comuns entre as apuradas pelo fisco e por ele. Entretanto, diferente do que consta
nos autos, em que há milhares de folhas demonstrando os valores considerados pelo Fisco, o
recorrente não demonstra como chegou aos valores por ele alegados. Simplesmente os informa.
Fl. 8553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
13
Conforme apontado pelo julgador de piso, não há contestação efetiva dos valores
lançados. Não foram apontados de forma concreta supostos erros na apuração efetuada pela
Fiscalização, nem demonstrado como se chegou aos valores alegados. Da forma como posto,
poder-se-ia apresentar quaisquer valores. Caberia ao recorrente demonstrar as divergências
alegadas e não somente dizer que seriam de tais valores, de forma que, conforme apontado pelo
julgador de piso, quanto ao pedido de diligência repetido em recurso:
A finalidade da realização de diligências e perícias é elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não for
suficiente para dirimi-las, e não a produção das provas cujo ônus é do
contribuinte.
De acordo com o que prescreve o art. 18 do Decreto Federal no. 70.235/72
(redação dada pelo art.1o da Lei no 8.748/1993), a autoridade julgadora deve
examinar o pedido de realização de diligências ou perícias formulado pelo sujeito
passivo, mandando realizar aquelas que forem necessárias e indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por todo exposto, uma vez que cabia ao próprio contribuinte o ônus de contestar
de forma concreta a apuração da Fiscalização, o que não foi feito, indefere-se por
prescindível o pedido de perícia formulado e devem ser mantidos os valores
apurados pela Fiscalização.
Por fim, em capítulo intitulado “Da não ocorrência de incompatibilidade entre a
movimentação financeira e a renda declarada pelo recorrente”, alega que em relação aos
depósitos intitulados pela fiscalização como de origem desconhecida, que teria juntado à
impugnação documentos das operações realizadas com o BANCO BTG PACTUAL, no valor de R$
1.239.214,5 que demonstram tratar-se de transferências de mesma titularidade, o mesmo se
aplicando a depósitos efetuados por pessoas jurídicas, o que não teria sido considerado pelo
colegiado de piso.
Não há como discordar do julgador de piso, o qual acompanho:
o contribuinte contesta os valores das operações realizadas junto ao Banco BTG
S.A., no valor total de R$ 1.239.412,25, uma vez que conforme alega,
corresponderiam a transferências entre contas da mesma titularidade. Junta os
documentos de fls. 8434 a 8441.
Ocorre que os documentos juntados são “avisos de lançamento” que
demonstram transferências da Pactual Corretora de Mercadoria Ltda para o
contribuinte, ou seja, transferências entre contas de titularidade diferentes.
Assim, não resta comprovado que o contribuinte já era anteriormente titular
daqueles valores.
...
Observo ainda que no extrato do contribuinte mantida no Banco Pactual S/A,
conta corrente 33558, juntado às fls. 1602/1650, os valores pertencentes ao
Fl. 8554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
14
contribuinte oriundos de operações em renda variável estão consignados com
históricos diversos tais como, exemplificativamente, “Liq Op BM&F Pregão xxx”,
“Liq. Bolsa (Pendências)”, “Liq Bolsa (Operações), “Liq Bolsa (Margem)”, etc.
Por outro lado, os créditos que, conforme os avisos de lançamento acima seriam
oriundos da Pactual Corretora de Mercadorias Ltda., objeto do lançamento, tem
como histórico “Ref. Depósito em Conta Corrente”.
Dessa forma, entendo que os documentos juntados não têm por si só o condão
de comprovar que os valores correspondem a transferências entre contas da
mesma titularidade e, por esse motivo, deve ser mantida a infração.
A mera identificação do depositante não comprova a origem dos valores
questionados, mormente para determinação de sua natureza: tributáveis ou não.
E quanto aos alegados documentos comprobatórios de negócios jurídicos que
justificariam valores recebidos no curso do mês de janeiro de 2006, no valor de R$ 5.256.531,33,
que não foram considerados pelo julgador de piso, mais uma vez o acompanho:
Dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
Em atendimento aos termos de intimação acima citados (fls. 60 a 67), o
contribuinte procedeu à juntada de documentos em que apontou como origem
de parte dos depósitos bancários recebimentos de empréstimos das empresas
Marcotex S/A Ind. Textil, CIA Textil do Nordeste – CTN e XK Participações S/A.
A análise dos documentos pela autoridade autuante está informada nos itens 7.2,
7.3 e 7.4 do Termo de Verificação Fiscal. Efetivada as conciliações, restaram sem
comprovação, a juízo da autoridade autuante, os valores consignados na tabela
de fl. 41 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 8385).
Na impugnação, a respeito dos créditos acima, o contribuinte contesta os valores
informados à fl. 8442, abaixo tratados:
(i) em relação ao crédito de R$ 2.857.966,90, verificado em 18/01/2006 na conta
mantida junto ao Bradesco, alega o contribuinte tratar-se de “valor recebido por
conta e ordem da CTN Participações S.A., referente a crédito junto à empresa
Alcomira S.A., conforme Nota Promissória e Carta de Solicitação de Crédito (doc.
1) e Contrato de Instrumento Particular de Ajuste de Conta Corrente e Outras
Avenças (Doc. 5)”.
A documentação juntada pelo contribuinte, Nota Promissória de fl. 8443, carta da
CTN de fl. 8444 e “Instrumento Particular de Ajuste de Conta Corrente e Outras
Avenças” de fls. 8452 a 8457, indica que o titular do valor em questão seria a CTN
Participações S.A., e não esclarece a que título se deu o crédito na conta corrente
do contribuinte. Assim, deve ser mantida a tributação.
(ii) em relação ao crédito de R$ 773.564,43, verificado em 18/01/2006 na conta
mantida junto ao Banco Itaú, alega o contribuinte tratar-se de “valor recebido do
Grupo Cosan S.A., referente a crédito de 02 (duas) notas promissórias, sendo uma
Fl. 8555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
15
no valor de R$ 974.706,53, emitida pela Alcomira S.A., uma empresa do Grupo
Cosan (Doc. 3) e outra no valor de R$ 916.780,00, emitida pela Mundial Açúcar e
Álcool S.A, também uma empresa do Grupo Cosan (Doc. 4), perfazendo o total de
R$ 1.891.486,63. Estes créditos estão devidamente lançados na Declaração do
Imposto de Renda, exercício 2006, ano-base 2005 (Doc.6). No recebimento, houve
um ajuste previsto no Instrumento Particular de Ajuste de Conta Corrente e
Outras Avenças (Doc. 5), no valor de R$ 988.256,97 (valor na data do contrato
19/12/2005), devidamente atualizada na data do recebimento, ou seja,
18/01/2006, pelo valor de R$ 1.117.922,20, resultando no valor líquido recebido
de R$ 773.564.43”.
Não se verifica aqui relação entre os valores consignados nas notas promissórias
(fls. 8445/8446) e no “Instrumento Particular de Ajuste de Conta Corrente e
Outras Avenças” de fls. 8452 a 8457, com o valor, R$ 773.563,43, do crédito em
questão.
Assim, deve ser mantida a tributação.
(iii) em relação ao crédito de R$ 500.000,00, verificado em 18/01/2006 na conta
mantida junto ao Banco Pactual, alega o contribuinte tratar-se de “valor recebido
do Grupo Cosan S.A., referente a 2a parcela da venda de imóveis rurais matriculas
nos 6854, 6065, 9920, 9944 e 9949 do Registro de Imóveis da Comarca de
Mirandópolis-SP para Mundial – Açúcar e Álcool S.A., uma empresa do Grupo
Cosan, conforme cláusula 3a do Contrato de Promessa de Venda e Compra
Irrevogável e Irretratável de Imóveis Rurais, de Venda e Compra de Soqueiras e
Outras Avenças (Doc. 2)” e;
(iv) em relação ao crédito de R$ 1.125.000,00, verificado em 18/01/2006 na conta
mantida junto ao Banco Pactual, alega o contribuinte tratar-se de “valor recebido
do Grupo Cosan S.A., referente a 2a parcela da venda de Soqueiras de Cana-de-
Açucar, para a Mundial – Açúcar e Álcool S.A., uma empresa do Grupo Cosan,
conforme cláusula 4a do Contrato de Promessa de Venda e Compra Irrevogável e
Irretratável de Imóveis Rurais, de Venda e Compra de Soqueiras e Outras Avenças
(Doc. 2)”.
O documento juntado às fls. 8447 a 8451 é uma promessa particular de compra e
venda, sem que haja comprovação de que foi levado a registro. Também não há
firma reconhecida, de forma a dar veracidade a data ali informada. Observa-se
ainda que aparentemente o próprio contribuinte firma o documento como
vendedor e comprador, aqui na qualidade de representante da Mundial – Açúcar
e Álcool S/A.
Trata-se, desse modo, de documento com poder probatório limitado.
Além disso, a própria Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 apresentada
pelo contribuinte, juntada às fls. 1998 a 2014, traz informações que contraditam o
documento acima, senão vejamos: segundo consta da Declaração de Bens e
Direitos (fl. 2001) daquela DAA o Sítio São José, a Fazenda Boa Sorte, a Fazenda
Fl. 8556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720591/2011-24
16
São Judas Tadeu I e a Fazenda São Judas Tadeu II teriam sido vendidos para a
Agrícola Ponte Alta S/A, CNPJ 05.495.024/0001-82 (e não para Mundial Açúcar e
Álcool S/A, como consta da promessa particular de compra e venda apresentada)
por um valor total de R$ 912.414,86.
Ainda, segundo a mesma Declaração de Ajuste Anual, haveria um saldo a ser
recebido em 2006 de R$ 456.207,43 da Agrícola Ponte Alta S/A referente a “venda
das fazendas” (fl. 2003) e o Sítio Santa Rita de Cássia (que também consta da
promessa particular de compra e venda) teria sido adquirida em 2005, sem que o
contribuinte tenha informado a sua alienação (fl. 2004).
Dessa forma, tendo em vista as divergências apontadas, entendo que o “Contrato
de Promessa de Venda e Compra Irrevogável e Irretratável de Imóveis Rurais, de
Venda e Compra de Soqueiras e Outras Avencas” apresentado não é, por si só,
hábil para comprovar as operações mencionada.
Conclui-se assim que uma vez que não há qualquer documentação hábil e idônea
que de suporte aos créditos tributários apontados pela Fiscalização, outra não
pode ser a conclusão a não ser de que se trata de rendimentos recebidos pelo
contribuinte daquelas pessoas jurídicas e que não foram oferecidos à tributação,
nos termos dos arts. 1o a 3o da Lei 7.713/88 e arts. 1o a 3o da Lei 8.134/90.
Sem razão portanto o recorrente, devendo sem mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 8557
DF CARF MF
Original